Tribunal: STF
Processo: AP 1136
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    O réu RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO foi intimado, em 5/9/2023, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Em 19/9/2023, a defesa requereu “acesso ao apêndice digital”com os “dados relevantes” do laudo de perícia criminal dos aparelhos telefônicos do réu, cujo acesso foi disponibilizado por link, conforme certidão (eDoc. 95, ID: 3236a9c0), sob o fundamento de que o sistema “incessantemente apresenta erro ao realizar login de acesso”.



    Sustenta que “apresentar memoriais antes do acesso às informações constantes naquele apêndice digital” traria prejuízo à sua defesa.



    Tendo em vista a Certidão de eDoc. 112, informando que o acesso aos arquivos foi concedido em 6/10/2023, tendo sido enviado, inclusive, e-mail com link de acesso no endereço eletrônico cadastrado perante o Sistema de Peticionamento Eletrônico, INTIME-SE a defesa constituída para apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nomeação da Defensoria Pública da União para o ato.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente